Tribunal: TJDFT
Processo: 0730088-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Civil. Processual Civil. Embargos De Declaração. Apontamento de vícios no julgado. Erro existente. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC na apreciação dos temas arguidos e com pedido de efeito modificativo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. Constatando-se a existência de erro no acórdão na afirmação sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, dá-se provimento parcial aos embargos para correção da afirmação, porém, sem qualquer efeito modificativo.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, CPC.